Tribunal: TJES
Processo: 5000569-19.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-19.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL ALVES FERREIRA GOMES
RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível por suposta complexidade da causa (necessidade de perícia). A autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de "CONTRIBUIÇÃO AASAP" e pleiteia a declaração de inexistência de vínculo, repetição do indébito e danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a causa é complexa a ponto de exigir perícia técnica, afastando a competência dos Juizados Especiais; e, superada a preliminar, (ii) verificar a regularidade da contratação, a validade dos descontos realizados pela associação ré e o cabimento de indenizações por danos materiais (em dobro) e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a perícia grafotécnica quando a análise perpassa pelo dever de informação e regularidade formal da contratação. Afastada a complexidade, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgamento imediato do mérito.

4. A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da ré e inversão do ônus da prova. O documento apresentado pela defesa não comprova a clara e consciente adesão da consumidora, violando o dever de informação (art. 6º, III, e art. 46 do CDC).

5. A cobrança indevida, realizada mediante conduta contrária à boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ).

6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O
quantum
de R$3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. É desnecessária a realização de perícia técnica quando a prova documental for suficiente para aferir a validade da contratação sob a ótica do dever de informação, autorizando o julgamento imediato pela Teoria da Causa Madura. 2. A realização de descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação da vontade do consumidor gera o dever de restituir em dobro os valores e indenizar por danos morais."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000569-19.2025.8.08.0008

RECORRENTE: IZABEL ALVES FERREIRA GOMES

RECORRIDO: AASAP – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível por suposta complexidade da causa (necessidade de perícia). A autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de "CONTRIBUIÇÃO AASAP" e pleiteia a declaração de inexistência de vínculo, repetição do indébito e danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a causa é complexa a ponto de exigir perícia técnica, afastando a competência dos Juizados Especiais; e, superada a preliminar, (ii) verificar a regularidade da contratação, a validade dos descontos realizados pela associação ré e o cabimento de indenizações por danos materiais (em dobro) e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a perícia grafotécnica quando a análise perpassa pelo dever de informação e regularidade formal da contratação. Afastada a complexidade, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgamento imediato do mérito.

4. A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da ré e inversão do ônus da prova. O documento apresentado pela defesa não comprova a clara e consciente adesão da consumidora, violando o dever de informação (art. 6º, III, e art. 46 do CDC).

5. A cobrança indevida, realizada mediante conduta contrária à boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento do STJ).

6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O
quantum
de R$3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. É desnecessária a realização de perícia técnica quando a prova documental for suficiente para aferir a validade da contratação sob a ótica do dever de informação, autorizando o julgamento imediato pela Teoria da Causa Madura. 2. A realização de descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação da vontade do consumidor gera o dever de restituir em dobro os valores e indenizar por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual ajuizada por
IZABEL ALVES FERREIRA GOMES
em face de
AASAP – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
.

Sustenta a autora que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Ao consultar seu histórico de créditos, deparou-se com a subtração mensal do valor de R$35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AASAP”. Aduz desconhecer a contratação e nega ter autorizado tais decréscimos. Requer a declaração de inexistência do vínculo, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 15058688) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c artigo 3º,
caput
, ambos da Lei 9.099/95, por entender necessária a realização de perícia técnica.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15058690), reiterando a tese de inexistência de vínculo jurídico com a requerida e pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na complexidade da causa e na suposta necessidade de perícia técnica (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95).

Ouso, contudo, divergir do entendimento do douto magistrado
a quo
. A prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica ou complexa, uma vez que a solução da lide perpassa pela análise do dever de informação e da regularidade formal da contratação sob a ótica consumerista.

Assim, estando a causa madura para julgamento e não havendo necessidade de dilação probatória, aplico o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para anular a sentença terminativa e passar à imediata análise do mérito.

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC). A responsabilidade da ré, prestadora de serviços, é objetiva (art. 14 do CDC).

Compulsando os autos, verifica-se que o documento de ID 15058382 — única prova apresentada pela ré — não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação. O documento não apresenta, de forma clara e destacada, as informações essenciais sobre o serviço, violando frontalmente o
dever de informação
(art. 6º, III, do CDC). Ademais, nos termos do art. 46 do CDC, o consumidor não se obriga a contrato cujo conteúdo não lhe foi dado conhecimento prévio.

Portanto, não havendo prova inequívoca da manifestação de vontade livre e consciente da autora, declara-se a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos.

Dos Danos Materiais

Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição dos valores. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, cabendo quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva. No caso, a conduta da ré, ao implantar descontos mediante documento precário que não esclarece a natureza da associação, afronta a boa-fé objetiva, justificando a repetição do indébito em dobro.

Dos Danos Morais

A jurisprudência e a doutrina têm adotado critérios como a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes para o arbitramento do dano moral. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos em benefício previdenciário, causa profundo abalo psicológico e financeiro à autora, que depende integralmente do seu benefício para sua subsistência. Tais fatos ensejam reparação moral.

Considerando-se a gravidade da conduta da ré e a vulnerabilidade da consumidora, arbitro a indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
. Esse valor é proporcional ao fato, justo e suficiente para reparar o dano sofrido, sem ensejar o enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, serve como caráter pedagógico, incentivando a requerida a adotar posturas mais diligentes e transparentes em suas futuras contratações.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de origem e, com fulcro na Teoria da Causa Madura,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da autora, nos seguintes termos:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito

DETERMINAR
o cancelamento imediato dos descontos e a RESTITUIÇÃO EM DOBRO dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, cuja atualização deverá obedecer a nova redação do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)